Tribunal: TJMT
Processo: 1038474-69.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038474-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA LAGO DO MANSO - CNPJ: 54.406.870/0001-94 (AGRAVANTE), EUNICE SANTILI RIBEIRO - CPF: 263.557.518-58 (AGRAVADO), FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AZARIAS RIBEIRO NETTO - CPF: 148.418.358-49 (AGRAVADO), RODRIGO SANTILLI RIBEIRO - CPF: 076.222.218-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CIRO AUGUSTO DE GENOVA - CPF: 137.145.128-10 (ADVOGADO), LILIAN MARTINS SILVEIRA FUSCO - CPF: 291.125.928-97 (ADVOGADO), APOLONIO DA SILVA GUIA - CPF: 873.463.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO PAULO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 950.559.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENIL SILVA DA GUIA - CPF: 004.620.901-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LITÍGIO POSSESSÓRIO COLETIVO EM ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. RISCO À ESFERA JURÍDICA DA AGRAVANTE CONFIGURADO. POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA. TURBAÇÃO RECENTE. AUTO DE CONSTATAÇÃO
IN LOCO
REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUSITOS DO ART. 561 PREENCHIDOS. TUTELA LIMINAR MANTIDA. CUMPRIMENTO CONDICIONADO À INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO PERÍMETRO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de manutenção de posse ajuizada sob o rito especial possessório, deferiu tutela liminar para assegurar a manutenção dos autores na posse do imóvel rural denominado “Fazenda Campestre”, diante de turbação praticada por grupo de aproximadamente quarenta pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se está configurada a ausência de interesse recursal arguida em preliminar; e (ii) se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de tutela liminar possessória, notadamente quanto à demonstração da posse anterior dos autores, da ocorrência de turbação recente e da caracterização de força nova, em contexto de alegado litígio possessório coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal está configurado quando demonstrado risco potencial de a medida judicial atingir a esfera jurídica da recorrente, sobretudo em contexto de alegada imprecisão na delimitação do perímetro controvertido.

4. A posse anterior dos autores foi demonstrada por matrícula imobiliária, documentos relativos à exploração agrícola e pecuária, registros de desapropriação parcial e demais elementos indicativos do exercício fático e continuado da posse sobre a área remanescente.

5. A constatação
in loco
realizada por oficial de justiça, acompanhada de registros fotográficos e imagens aéreas, indicou alteração recente do estado de fato, com abertura de estrada, construção de cercas e edificações precárias, além de desmatamento, circunstâncias compatíveis com turbação recente e caracterização de força nova em juízo de cognição sumária.

6. A natureza coletiva do conflito agrário impõe cautela na execução da medida, legitimando a exigência de delimitação georreferenciada e esclarecimentos quanto a eventual sobreposição de matrículas, a fim de evitar que o mandado atinja área estranha ao litígio.

7. Mantém-se a tutela deferida, condicionando-se a expedição e o cumprimento do mandado ao atendimento das determinações fixadas pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. O risco potencial de que tutela possessória alcance área diversa daquela descrita na inicial configura interesse recursal. 2. A concessão de tutela liminar em ação de manutenção de posse exige a demonstração da posse anterior, da turbação, de sua data e da continuidade da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Comprovada, em juízo de cognição sumária, a turbação recente por meio de auto de constatação e registros fotográficos, impõe-se a manutenção da decisão que assegura a posse ao autor, ainda que alegada natureza coletiva da ocupação, condicionando-se o cumprimento do mandado à precisa delimitação técnica da área litigiosa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 554, 560 e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1023819-63.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2024; TJMT, AI 1008135-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Moradores Pequenos Produtores Rurais da Gleba Lago do Manso, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 1000701-83.2023.8.11.0024, ajuizada pelo Espólio de Azarias Ribeiro Neto, representado por seu inventariante Rodrigo Santilli Ribeiro, e por Eunice Santili Ribeiro, em desfavor de diversos invasores.

Na origem, os autores da ação possessória alegam serem coproprietários do imóvel rural denominado "Fazenda Campestre", situado na região de Água Fria, remanescente da Fazenda Água Fria, matriculada sob o nº 1.669 do CRI da comarca de Chapada dos Guimarães, e afirmam terem sido vítimas de turbação possessória ocorrida em meados de 2022, promovida por aproximadamente 40 pessoas. Com base nisso, requereram a concessão de tutela de urgência para manutenção na posse, a qual foi deferida pelo juízo
a quo
, determinando-se a expedição de mandado de manutenção e a abstenção dos réus de praticarem novos atos de turbação ou esbulho.

Em suas razões,
a agravante sustenta que liminar foi concedida sem a devida delimitação da área protegida, mencionando que o próprio juízo determinou a juntada de informações de georreferenciamento pelos agravados, o que denota incerteza quanto aos limites do imóvel. Argumenta que a área ocupada por seus associados, a “Gleba Lago do Manso”, não se confunde com a Fazenda Campestre, afirmando que se trata, inclusive, de área devoluta estadual, o que afastaria a legitimidade dos agravados para pleitear proteção possessória. Sustenta, ainda, a ocorrência de erro material no auto de constatação do Oficial de Justiça, o qual teria realizado diligências em área diversa da discutida nos autos.

Requer, assim, a revogação da liminar. Alternativamente, a suspensão da eficácia da decisão até que a Vara Especializada em Direito Agrário reanalise o pedido de tutela.

Recebido o recurso, foi deferido o pedido de efeito suspensivo (id. 326069354).

Em contrarrazões, os agravados sustentam, preliminarmente, a ausência de interesse recursal, sob o argumento de que a própria agravante reconhece que a área que ocupa é distinta da Fazenda Campestre, o que afastaria o gravame necessário à admissibilidade do recurso. Sustentam, ainda, que a liminar deferida não os atinge diretamente, pois sequer teriam demonstrado posse ou propriedade na área litigiosa. Argumentam que os documentos juntados aos autos, incluindo plantas, memoriais descritivos e registros de atividades econômicas, comprovam a posse dos autores sobre a Fazenda Campestre e que as alegações da agravante constituem meras conjecturas (id. 334189385).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da decisão de origem (id. 340819877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Registra-se, de início, a conexão do presente recurso com os Agravos de Instrumento nº 1031910-74.2025.8.11.0000 e 1038474-69.2025.8.11.0000.

I – Da alegada ausência de interesse recursal

Preliminarmente, os agravados pugnam pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a Associação agravante não deteria interesse recursal, sustentando que a área por ela ocupada (Gleba Lago do Manso) seria distinta daquela descrita na inicial (Fazenda Campestre), inexistindo, portanto, correlação entre a decisão liminar e a situação fática da entidade.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Ainda que a Associação afirme, em tese, tratar-se de área diversa, sua insurgência se funda justamente no risco concreto de que a ordem liminar e, sobretudo, o respectivo cumprimento venham a atingir sua esfera jurídica em razão de possível confusão na delimitação do objeto litigioso, notadamente porque sustenta que o auto de constatação teria incluído imagens e referências à sua sede e às propriedades de seus associados, em cenário de ausência de georreferenciamento preciso, o que teria gerado apreensão e receio de cumprimento indevido contra terceiros estranhos ao conflito delimitado na inicial.

Nessa perspectiva, o interesse recursal decorre do potencial prejuízo alegado, consistente na possibilidade de a medida possessória, tal como operacionalizada, alcançar área e posses que a recorrente afirma não integrarem o perímetro controvertido, o que é suficiente, em juízo de admissibilidade, para autorizar o exame do recurso.

Dessa forma,
rejeita-se
a preliminar.

II – Dos requisitos da tutela antecipada possessória

Na origem, os autores ajuizaram a demanda em 19/05/2023, sob o rito especial possessório (CPC, arts. 554 e seguintes), alegando exercer composse sobre área rural denominada “Fazenda Campestre”, remanescente da matrícula nº 1.669 do CRI de Chapada dos Guimarães, afirmando que a área maior (aproximadamente 6.089 hectares) fora parcialmente desapropriada por Furnas, remanescendo cerca de 1.325,05 hectares sob domínio e posse da família Ribeiro, com exploração agrícola (plantio de mandioca), pecuária e manutenção de trabalhador no local. Relataram, ainda, que em meados de julho de 2022 aproximadamente quarenta pessoas teriam ingressado em parte do imóvel, cortando cercas, introduzindo animais para pastagem, erigindo ranchos improvisados e proferindo ameaças, o que configuraria turbação possessória.

O feito, inicialmente, demandou providências de organização e delimitação do objeto, tendo o juízo singular retificado o valor da causa e determinado que os autores indicassem o imóvel por coordenadas geográficas, a fim de permitir a visualização por sistemas disponíveis (Google Maps/Earth, SICAR, SIGEF). Essa determinação motivou agravo anterior (AI nº 1014463-44.2023.8.11.0000), que resultou em parcial provimento para adequação do valor da causa ao proveito patrimonial perseguido, calculado conforme hectares de área de efetivo esbulho e valor médio do hectare, segundo tabela referencial do INCRA.

Superada a fase de custas, o juízo, em 19/03/2024, adotou medida de elevada relevância para a cognição sumária do pedido liminar: determinou constatação
in loco
por oficial de justiça, com orientações específicas para identificar (i) quem exercia a posse anterior e quem seria o possuidor atual, (ii) a data provável da turbação/esbulho, (iii) o estado das cercas e alterações recentes, (iv) a identificação dos ocupantes e (v) outros elementos de convicção, inclusive registros fotográficos (id. 147777475 dos autos de origem).

A diligência foi efetivamente realizada e documentada. No auto de constatação, o Oficial de Justiça descreveu as dificuldades iniciais para localizar “Fazenda Campestre” apenas pela matrícula, mas consignou que, após novas tentativas e com apoio de imagens por drone, foi possível visualizar área com características compatíveis com ocupação recente, mencionando cercas sendo construídas, “casas e barracões improvisados”, além de moradias, e registrando extensa área de desmatamento paralela à estrada aberta, situação que, em juízo preliminar, “caracteriza o esbulho”, ressalvada a necessidade de confirmação técnica da correspondência entre a área vistoriada e a área efetivamente litigiosa mediante georreferenciamento.

O anexo fotográfico reforçou essa percepção ao apontar “estrada recente”, construções e áreas de desmate com árvores ainda no chão, situando a área na margem esquerda da rodovia que liga o Distrito de Água Fria à balsa do João Carro (id. 176475472 dos autos de origem).

Foi nesse cenário que, em 15/04/2025, o juízo deferiu a tutela liminar possessória.

A lide revela tratar-se de conflito possessório coletivo e envolve pessoas em aparente vulnerabilidade, impondo ao Poder Judiciário cautela redobrada na condução do processo, com ampla publicidade, efetivo contraditório e atuação institucional adequada. Essa preocupação, aliás, foi explicitada na tramitação da origem, inclusive com posterior declínio de competência para a Vara Especializada em Direito Agrário, diante da constatação de que a controvérsia transcende disputa individual e demanda tratamento compatível com litígio coletivo (id. 213154392 dos autos de origem).

Todavia, a sensibilidade social inerente ao caso não afasta o fato de que restaram presentes os pressupostos para a concessão da tutela possessória liminar.

Com efeito, a manutenção de posse, na hipótese de força nova, exige a demonstração, ainda que em juízo de cognição sumária, da posse anterior do autor, da ocorrência da turbação ou do esbulho, de sua data e da continuidade do exercício possessório, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a posse dos autores foi suficientemente demonstrada a partir da matrícula do imóvel, de comprovantes de atividade rural, de documentos relativos à desapropriação parcial por Furnas, de registros fotográficos da plantação cultivada, de declaração de funcionária e de comprovantes de alienação de pequenas porções da propriedade, elementos que, em análise preliminar, indicam exercício fático da posse anterior à turbação alegada (vide documentos de id. 118234323 e seguintes dos autos de origem).

Quanto à ocorrência da turbação, a constatação realizada pelo Oficial de Justiça, conforme já acima destacado, acompanhada de registro fotográfico por drone, revelou quadro compatível com alteração recente do estado de fato da área, com abertura de estrada, construção de cercas e edificações e desmatamento, circunstâncias que, em juízo preliminar, são compatíveis com turbação ocorrida em período próximo ao narrado na inicial.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, presentes os requisitos do art. 561 do CPC, deve ser mantida a tutela possessória deferida em primeiro grau:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho. In casu, analisando o caderno processual, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023819-63.2023.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2024, pub. 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO – ALEGADA POSSE ANTERIOR – NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL DA POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A medida liminar de manutenção de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, a turbação praticada pelo réu, a data de sua ocorrência e a continuação da posse e em menos de um ano e dia (art. 560 e 561, do CPC). Na hipótese, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, os fatos indicam a existência de posse anterior do Agravado e a turbação de autoria do Agravante. Portanto, escorreita a decisão agravada que determinou a manutenção do Agravado na posse do imóvel objeto da lide e que os invasores removam as cercas e marcos por eles construídos, a fim de preservar a situação fática anterior à turbação.

(TJ-MT 1008135-35.2022.8.11.0000, Rel. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/08/2022, pub. 08/08/2022)

“[...] Se as evidências dos autos – Matrícula do Imóvel, Histórico de Exploração da Área e Auto de Constatação realizado por oficiais de justiça – indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse dos autores e o esbulho pelos recorrentes com alguns barracos de lona plástica, há que ser mantida a decisão singular que concedeu a liminar de reintegração de posse. A realização da audiência de justificação prévia prevista no artigo 562 do CPC/15 somente se faz necessária na circunstância de o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15.

(TJ-MT 10038771620218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Ainda que se reconheça, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC que ampararam a concessão da tutela possessória, a peculiaridade deste agravo, em que a Associação agravante sustenta risco de cumprimento indevido em área supostamente diversa, por possível imprecisão na delimitação do perímetro controvertido, recomenda cautela quanto à execução material da medida.

Com efeito, após o declínio de competência, o juízo da Vara Especializada em Direito Agrário ratificou os atos praticados, inclusive a liminar, mas determinou providências estruturantes voltadas à precisa individualização do objeto litigioso, exigindo da parte autora a juntada de croqui atualizado, com delimitação rigorosa da área do litígio e indicação das ocupações existentes, confrontando-as com os pontos levantados no auto de constatação, bem como o esclarecimento acerca da alegada sobreposição com a Matrícula nº 24.901 (Furnas/Manso) e sobre escrituras de posse mencionadas pelos réus (id. 220355874 dos autos de origem). Trata-se de medidas que, pela natureza coletiva do conflito, são imprescindíveis para que o cumprimento do mandado recaia estritamente sobre a área efetivamente controvertida, evitando-se que a ordem judicial alcance terceiros ou posses estranhas ao perímetro discutido.

Nessa perspectiva, mantém-se a tutela possessória deferida, mas impõe-se consignar que a expedição e, sobretudo, o cumprimento do mandado devem ocorrer somente após o atendimento, pela parte autora, das determinações estabelecidas pelo juízo especializado quanto à delimitação precisa da área e aos esclarecimentos de sobreposição, sem prejuízo de que, à vista das informações complementares e do contraditório em formação, o magistrado de origem reavalie a extensão prática da medida e as providências necessárias à sua implementação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada quanto à concessão da tutela possessória, consignando, contudo, que a expedição e o cumprimento do mandado deverão observar as determinações fixadas pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário, ficando condicionados à prévia delimitação precisa da área litigiosa e aos esclarecimentos acerca de eventual sobreposição, nos termos da decisão superveniente, sem prejuízo de reanálise pelo juízo de origem à vista dos novos elementos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026